Tribunal: TJES
Processo: 5003185-64.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003185-64.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA MONTEIRO CORRADI ASSAMI
AGRAVADO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE MARIA AUXILIADORA MONTEIRO CORRADI contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial nº. 0038569-24.2008.8.08.0024, ajuizada por EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A. - EMBRAE - UNIVIX, a qual rejeitou a alegação de ocorrência de prescrição intercorrente suscitada pela recorrente/executada.

O recorrente, em suas razões, explica que, nos autos da ação de execução originária, ajuizada em 2008, foi formalizado um acordo, em 2010, em que a executada teria se comprometido ao pagamento de R$ 6.035,88, em dez parcelas mensais.

Afirma, contudo, que a recorrida, apenas em 1º e julho de 2014 manifestou-se no processo informando que a recorrente teria pago apenas cinco parcelas, postulando, então, o cumprimento integral da avença. Segue relatando que passados mais quatro anos sem movimentações, apenas em 14/11/2018 foi a agravante intimada para realizar o pagamento da dívida.

Portanto, a seu ver, teriam se passado oito anos sem que a agravada desse andamento ao feito, razão pela qual conclui restar latente a ocorrência da prescrição intercorrente, devendo, por isso, ser reformada a decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida pela decisão constante do doc. PJe 823815.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (doc. PJe 910572).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 26 de janeiro de 2021.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

C 5003185-64
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE MARIA AUXILIADORA MONTEIRO CORRADI contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial nº. 0038569-24.2008.8.08.0024, ajuizada por EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A. - EMBRAE - UNIVIX, a qual rejeitou a alegação de ocorrência de prescrição intercorrente suscitada pela recorrente/executada.

O recorrente, em suas razões, explica que, nos autos da ação de execução originária, ajuizada em 2008, foi formalizado um acordo, em 2010, em que a executada teria se comprometido ao pagamento de R$ 6.035,88, em dez parcelas mensais.

Afirma, contudo, que a recorrida, apenas em 1º e julho de 2014 manifestou-se no processo informando que a recorrente teria pago apenas cinco parcelas, postulando, então, o cumprimento integral da avença. Segue relatando que passados mais quatro anos sem movimentações, apenas em 14/11/2018 foi a agravante intimada para realizar o pagamento da dívida.

Portanto, a seu ver, teriam se passado oito anos sem que a agravada desse andamento ao feito, razão pela qual conclui restar latente a ocorrência da prescrição intercorrente, devendo, por isso, ser reformada a decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida pela decisão constante do doc. PJe 823815.

Pois bem, em que pese os argumentos trazidos pela recorrida em contrarrazões, não vejo motivos para alterar o entendimento por mim alcançado em sede de apreciação preliminar do agravo.

Conforme consignei naquela oportunidade, o magistrado
a quo
, ao rejeitar a alegação de prescrição intercorrente, assim se pronunciou:

No caso em tela o processo foi arquivado em 05/07/2010 tendo a exequente peticionado em 03/04/2014 para o cumprimento de sentença. Decorreram menos de 4 anos entre o arquivamento dos autos e o pedido de cumprimento de sentença, não devendo ser declarada a prescrição intercorrente. O despacho de cumprimento de sentença foi proferido apenas em 14/11/2018, contudo não deve ser atribuído ao exequente a culpa pela demora no desarquivamento do processo.

De fato, em que pesem os argumentos expedidos pelo agravante, coaduno-me com a conclusão adotada na origem, uma vez que reputo não terem se passado cinco anos sem impulsionamento do feito pela parte recorrida.

Ajuizada a execução em 22/10/2008, foi determinada a citação da executada em 19/11/2008, a qual se efetivou em 12/01/2010, e, no dia seguinte, em 13/01/2010, foi apresentado acordo extrajudicial formalizado entre as partes, em que a executada reconheceu a dívida e se comprometeu ao pagamento de R$ 6.035,88, em dez parcelas mensais, o qual foi objeto e homologação em 26/02/2010. O processo foi, então, arquivado, em 05/07/2010.

Após, em 1º de julho de 2014, portanto, dentro do prazo prescricional quinquenal, a agravada informou que a agravante pagou apenas cinco parcelas do acordo e, por isso, postulou pelo cumprimento integral do mesmo, par que essa seja compelida ao pagamento das parcelas restantes com acréscimo de multa.

Em 14/11/2018 foi apreciada a petição, determinando-se a intimação da executada, ora recorrente, para quitar a dívida, tendo, após, sido apresentada a alegação de prescrição, rejeitada pela decisão objurgada.

É latente que não houve o transcurso do prazo prescricional entre o vencimento das parcelas inadimplidas e o pedido de cumprimento, assim como também não transcorreu cinco anos entre esse e a decisão que o acolheu, não sendo possível reconhecer, nesta toada, o transcurso de 08 (oito) anos sem impulsionamento pela parte recorrida.

A demora de cerca de quatro anos entre o pedido de cumprimento do acordo e sua apreciação, período que, friso, não é suficiente para configuração da prescrição, não pode ser imputada à recorrida, por se tratar de mora exclusivamente imputável ao aparato judicial.

Por tais razões, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

C 5003185-64

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL À EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) É latente que não houve,
in casu
, o transcurso do prazo prescricional entre o vencimento das parcelas inadimplidas e o pedido de cumprimento, assim como também não transcorreu cinco anos entre esse e a decisão que o acolheu, não sendo possível reconhecer, nesta toada, o transcurso de 08 (oito) anos sem impulsionamento pela parte recorrida.

2) A demora de cerca de quatro anos entre o pedido de cumprimento do acordo e sua apreciação, período que, frisa-se, não é suficiente para configuração da prescrição, não pode ser imputada à recorrida, por se tratar de mora exclusivamente imputável ao aparato judicial.

3) Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.